Tribunal: STF
Processo: AI 670259
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Recurso extraordinário. Intempestividade. Ausência
   de comprovação da ocorrência de feriado forense estadual.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.